Tribunal: TJPA
Processo: 0009083-15.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3°, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER A ALTERAÇÃO PARA 2/3 QUANTO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE A TENTATIVA ? Inocorrência. Mantem-se a redução referente a tentativa, em 1/3, já que o apelante objetivando o êxito na empreita, desferiu um golpe de faca contra a vítima, lhe lesionando a mão e posteriormente empreendeu fuga com a bicicleta do ofendido, porém foi detido posteriormente por populares, que acionaram a polícia. Assim, o mesmo percorreu quase todo o iter criminis, razão pela qual não há como aumentar o quantum da minorante. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0009083-15.2015.8.14.0401
APELANTE: PAULO ALEXANDRE CUSTÓDIO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §3°, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER A ALTERAÇÃO PARA 2/3 QUANTO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE A TENTATIVA - Inocorrência.

Mantem-se a redução referente a tentativa, em 1/3, já que o apelante objetivando o êxito na empreita, desferiu um golpe de faca contra a vítima, lhe lesionando a mão e posteriormente empreendeu fuga com a bicicleta do ofendido, porém foi detido posteriormente por populares, que acionaram a polícia. Assim, o mesmo percorreu quase todo o
iter criminis,
razão pela qual não há como aumentar o
quantum
da minorante.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 9ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0009083-15.2015.8.14.0401
APELANTE: PAULO ALEXANDRE CUSTÓDIO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

PAULO ALEXANDRE CUSTÓDIO,
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 22 de maio de 2015, o ora denunciado Paulo Alexandre Custódio, tentou subtrair mediante grave ameaça, com uma faca, uma bicicleta da vítima Antônio Roque de Melo Lima.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Paulo Alexandre Custódio, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §3º, primeira parte, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado o apelante requer a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa, no grau máximo, ou seja, em 2/3 e não em 1/3, como aplicado na sentença condenatória, alegando ser injusta e desproporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja confirmada a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa, no grau máximo, ou seja, em 2/3 e não em 1/3, como aplicado na sentença condenatória, alegando ser injusta e desproporcional.

Esta relatora entende que deve ser mantida a redução referente a tentativa em 1/3, já que houve luta corporal, tendo o apelante desferido um golpe na vítima Antônio Roque de Melo Lima, atingindo violentamente sua mão e empreendeu fuga na bicicleta do ofendido até que na fuga, foi interceptado por populares, que acionaram a polícia.

Portanto, devidamente demonstrado que a subtração esteve bem próxima da consumação, razão pela qual resta justificada a fração determinada pelo juízo
a quo,
em 1/3, pelo que não há qualquer ilegalidade, já que o apelante percorreu o
iter criminis
quase em sua totalidade.

Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO: DOSIMETRIA.
DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM 1/2 (METADE). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O ITER CRIMINIS EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O
quantum
da causa de diminuição de pena referente à tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa minorante, devendo ser mantido o redutor em 1/3 (um terço), como fora fixada pelo juízo sentenciante.
Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade), no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o
quantum
a ser reduzido, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, haja vista que os réus (Jorge, Lailson e Heron) já estavam finalizando o delito quando a polícia chegou ao local e interrompeu a ação delituosa, sendo, portanto, escorreita a aplicação de 1/3 (um terço), ressalvando que ainda teve uma negociação que durou 03 (três) horas, com as vítimas sendo mantidas reféns por esse período. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2019.05154997-20, 210.828, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a pena, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0009083-15.2015.8.14.0401